Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700071-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Diga o agravado, em 48 (quarenta e oito) horas, quanto ao bloqueio noticiado na petição de ID 43584436. Em seguida, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora